Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXPRESSIVO A SER LEVANTADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PESSOA FÍSICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. No Cumprimento Provisório de Sentença, quando o levantamento de quantia expuser os Devedores, pessoas físicas, a risco irreversível de dilapidação patrimonial em caso de reforma da Sentença, em razão do expressivo valor a ser levantado (cerca de R$60.000,00 – sessenta mil reais), é imprescindível a prestação de caução suficiente e idônea pelo Credor.

3. No Cumprimento Provisório de Sentença, quando o levantamento da quantia apresentar caráter de irreversibilidade, não é possível a dispensa da caução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.